Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PENAL. DESACATO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão.
2. Recurso conhecido e desprovido.